Tribunal: TJDFT
Processo: 0725173-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO. MONTANTE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI N. 8.162/1991. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se houve excesso na quantificação do montante do crédito pretendido.
2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária instituída pela regra prevista no art. 9o da Lei no 8.162/1991 foi declarada inconstitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 2.1. A mesma majoração, no entanto, foi posteriormente regularizada por meio da Lei no 8.688/1993 e da Medida Provisória no 560/1994. 2.2. A validade das aludidas normas foi chancelada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que é suficiente a edição dos referidos diplomas normativos para subsidiar a exigibilidade de contribuição previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal. 2.3. Por essa razão o termo final para o cálculo da obrigação estabelecida na sentença é a data em que a referida regra passou a ser aplicável, oportunidade em que o desconto feito com a majoração passou a ser lícito. 2.4. Os cálculos necessários para a correta quantificação do crédito a ser satisfeito devem abranger o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (data de início da vigência da Lei no 8.688/1993, ocorrida aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de noventa dias referente ao princípio da anterioridade).
3. Por se tratar de obrigação tributária, a atualização monetária deve ser calculada por meio do mesmo índice empregado pela Fazenda Pública do Distrito Federal para o cálculo dos respectivos créditos tributários, em respeito ao princípio da isonomia, até 31 de maio de 2018. 3.1. Tema repetitivo no 905 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.2. A Lei Complementar local no 943/2018 estabeleceu, a partir de 1o de junho de 2018, o indexador "SELIC" como único para os encargos acessórios das obrigações decorrentes dos tributos atribuídos ao Distrito Federal. 3.3. Assim, os encargos acessórios, incluindo a correção monetária, devem ser calculados por meio da aplicação única do referido critério de indexação a partir da aludida data.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.